Tribunal: TJMT
Processo: 0007947-80.2015.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007947-80.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MOACIR DE OLIVEIRA - CPF: 575.894.700-82 (APELANTE), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), BONIFACIO PINTO DE RAMOS - CPF: 475.682.081-68 (APELANTE), PEDRO RIBEIRO DE FARIAS FILHO - CPF: 406.910.121-72 (APELADO), ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - CPF: 000.031.041-76 (ADVOGADO), GABRIELLY OLIVEIRA SANTOS - CPF: 850.173.612-00 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), BONIFACIO PINTO DE RAMOS - CPF: 475.682.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação. Nulidade De Citação Por Edital. Ausência De Prejuízo. Intempestividade Recursal.
Recurso Não Conhecido
.

I. Caso em exame

1.
Ação
I
ndenizatória por
D
anos
M
ateriais e
M
orais decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 04/05/2014
,
na Rodovia MT-242.
O
Autor alega ter sido intencionalmente col
h
ido p
elo
veículo conduzido pelo réu, resultando lesões graves.
O Juiz sentenciante
julgou procedentes os pedidos, com trânsito em julgado certificado em 16/10/2023.

2.
O
Réu interpôs apelação após
o
bloqueio de valores na fase de cumprimento de sentença, alegando nulidade da citação por edital.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se a citação por edital foi válida, diante das diligências realizadas; (
ii
) se a apelação foi interposta tempestivamente.

III. Razões de decidir

4. Citação por edital validada após tentativas infrutíferas de localização, com uso dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e diligências por
O
ficial de
J
ustiça, em conformidade com o art. 256, §3o, do CPC.

5. Nomeação regular de curadora especial, que atuou efetivamente no processo, inviabilizando alegação de nulidade sem demonstração de prejuízo (CPC, art. 282, §1o).

6. Apelação interposta mais de um ano após o trânsito em julgado, sem causa suspensiva ou interruptiva, configura intempestividade (CPC, art. 1.003, §5o).

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"
É válida a citação por edital precedida de diligências razoáveis para localização do réu, não se declarando nulidade sem demonstração de prejuízo concreto
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 256, §3o; 257; 282, §1o; 1.003, §5o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível n.o 1009881-94.2022.8.11.0045.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

0007947-80
.20
15
.8.11.00
4
0

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de
Recurso de A
pelação interpost
o
por
Moacir de Oliveira

em virtude da
sentença proferida pel
a
Juíz
a
da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedente
s

os pedidos formulados na

A
ção de
R
eparação por
D
anos
M
ateriais e
M
orais proposta por
Pedro Ribeiro de Farias Filho
.

A Juíza d
a
primeira instância concluiu, por meio do boletim de ocorrência, prova oral e laudo médico, que o acidente de tr
ânsito que vitimou o apelado foi provocado pelo apelante,
o
qu
al

conduzia
o veículo GM/Vectra GLS, placa
s
KDC-6087,
e
colidiu na traseira da motocicleta pilotada pelo autor
/apelado
.

Assim,
conden
ou o A
pelante ao pagamento de danos materiais,
no va
lor de
R$ 2.475,00 (
dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais),
corrigidos pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação
,
além de indenização por
danos morais
na quantia de
R$ 25.000,00 (
vinte e cinco mil reais
)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
.

Caso comprovado o recebimento de quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT,
determinou que a quantia
fosse
deduzida da indenização por danos materiais, conforme
Verbete de
Súmula 246
do
STJ
.

Ao final, compeliu o apelante a arcar as verbas de sucumbências, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o
recorrente
sustentou
, em síntese, a nulidade da citação por edital
.

A
leg
ou a

falta
de esgotamento dos meios de localização pessoal, e afirm
ou
ter tomado ciência da ação apenas no cumprimento de sentença, quando
houve o
bloqueio bancário em 11/03/2025.

Requer
eu
, por isso, a nulidade da sentença, sob o fundamento de que não lhe foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Nas c
ontrarrazões
(
ID
312128921
)
,
o recorrido requere
u
o não conhecimento do recurso, por intempestivo
. N
o mérito,
pediu
a manutenção da sentença, por inexistência de
nulidade.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Pedro Ribeiro de Farias Filho
propôs
Ação
d
e Indenização
p
or Danos Materiais
e
Morais
em desfavor de
Moacir de Oliveira
em
virtude
de acidente de trânsito ocorrido
em 04/05/2014, na Rodovia MT-242.

Segundo o autor/apelado,
trafegava em sua motocicleta
Honda CG Titan ES, placa
s
JZH-7192, pela rodovia MT-242
(sentido Ipiranga do Norte/MT)
,
quando foi col
h
ido na traseira
, de maneira intencional e maldosa,
por veículo conduzido p
elo réu/apelante
(GM Vectra GLS, placas KDC6087
, cor preta)
,
de propriedade de
Bonifácio Pinto de Ramos
,
vindo a ser arremessado para fora da rodovia, causando-lhe graves danos corporais.

A
sse
gurou
que o apelante/réu
não prest
ou
socorro
e

fug
i
u
do local
, tendo abandonado o veículo
nas proximidades do acidente
.

Prosseguiu na narrativa dizendo que a Polícia foi acionada
e identificou que no veículo
conduz
ido pelo réu/apelante, estavam outras
duas pessoas, bem como testemunhas que dirigiam no mesmo sentido
as quais
afirmaram que o apelante
“empurrou” o autor/apelado para fora da rodovia, sem justa causa.

A
firmou
que
em razão de fratura no tornozelo esquerdo
,
ruptura
de sindesmose e traumatismo cranioencefálico com midríase paralítica à esquerda,

foi submetido a cirurgia em 16/05/2014
.

Pleiteou indenização por danos materiais
na quantia
de R$ 2.475,00
(dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais)
, além d
e
danos morais
em valor não inferior a
R$ 200.000,00
(duzentos mil reais).

Recebida a inicial, o Juiz
determinou a citação do réu/apelante, cujo ato se deu por edital
(ID 312128491 – pág. 149)
.

Logo em seguida, a Defensoria Pública foi nomeada Curadora Especial
, que apresentou contestação
e, de proêmio, suscitou a nulidade da citação ficta
, uma vez que o autor/apelado havia manifestado, em sede de emenda à inicial, a realização de buscas de endereço no SIEL
,
Infojud
etc. No mérito,
impugnou o arrazoado autoral de maneira
genérica
.

De seu turno, o Juiz
singular
acatou a arguição da Curadora Especial,
deferiu a requisição de endereços do réu/apelante e a posterior expedição de mandado de citação
, tendo sido apurados os seguintes possíveis endereços:
(i)
Fazenda Estrela Dalva, sem número,
Zona Rural, Sorriso/MT
; (
ii
) Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Vera/MT, (
iii
) Fazenda São Luiz, sem número, Linha Tropical, zona rural, Sorriso/MT
;

(
iv
) Rua São Cristóvão, n. 14, São Domingos, Sorriso/MT
.
Sendo negativa
a citação pessoal
,
determinou a intimação das partes para especifica
ção de
provas.

O Oficial de Justiça
da Comarca de Sorriso
se diligenciou às
F
azendas
Estrela Dalva, Nossa Senhora Aparecida e São Luiz;
no entanto, não conseguiu localizar o réu/apelado (ID
312128491 – pág. 203).

Expediu-se carta precatória para a Comarca de São José do Rio Claro/MT
, a fim de tentar a citação do réu/apelante em Nova Maringá/MT; todavia,
o Oficial de Justiça não conseguiu localizar a Fazenda São José, indicada pelo autor/apelado como possível endereço do demandado (ID 312128491 – pág. 241).

Também foi
e
xpedi
da Carta Precatória para Comarca de Vera/MT
para a citação do proprietário do veículo, Sr.
Bonifácio Pinto de Ramos
,
o qual fora incluído no polo passivo em emenda à inicial. Todavia, o mandado
foi devolvido
sem cumprimento
porque, segundo a esposa do citando, havia falecido
em 2013, ou seja, antes do sinistro (04/05/2014).

Diante das tentativas infrutíferas de citação pessoal,

validou-se a citação por edital
. Em seguida,
o autor/apelado
pediu a
produção de prova oral, ao passo que a
Curadora Especial pediu que fosse realizada perícia médica
, a fim de provar o dano físico.

Na
decisão de saneamento e organização do processo,
a Juíza
fixou os
seguintes
pontos controvertidos: causa do acidente, se as enfermidades apresentadas pelo autor/apelado decorrem do acidente
e, se positivo, quais são as lesões e se o autor/apelado ficou incapacitado para o labor, se é temporária, parcial ou total.

Realizou-se a perícia médica.
De acordo com o laudo encartado no ID 312128491,
há clara relação entre o acidente descrito na inicial e as lesões
sofri
das
pelo autor
,
bem como
que o autor/apelado ficou com sequela permanente na função global
d
o
membro inferior esquerdo
, definida como média (50%)
e leve (25%) na estrutura craniofacial
.

Ato contínuo, realizou-se audiência de instrução
,
com a
colh
eita de
depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Logo em seguida, foi prolatada a sentença recorrida.

Quanto à dinâmica do acidente e da responsabilidade civil,
a Juíza
sentenciante
concluiu que o
s elementos probatórios
evidenciam

ser
incontroverso que o veículo GM/Vectra GLS, placa
s
KDC-6087, conduzido p
elo Apelante/réu
e de propriedade de
Bonifácio Pinto de Ramos
(falecido)
, colidiu na traseira da motocicleta
em que
o autor
/apelado
trafegava
, em manifesta afronta à regra de trânsito do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Fundamentou que o
boletim de ocorrência descreve
u,
de forma detalhada
,
que o
apelante
de
i
xo
u o local sem prestar socorro à vítima,
e
o automóvel
foi
abandonado nas proximidades, fato que, por si, reforça a culpa do motorista.

Considerou comprovados os danos materiais
no
valor de R$ 2.475,00
(dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais)
, referentes aos reparos da motocicleta, exames e despesas médicas. Assim, reconhece
u
o direito à restituição desse montante, corrigido pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Nos termos d
o Verbete de
Súmula 246 do STJ,
dispôs que
eventual quantia recebida a título de
indenização do
seguro DPVAT deve ser deduzida do valor da indenização, sob pena de enriquecimento sem causa.

Quanto ao dano moral, considerou
o laudo pericial médico
que
atestou
fratura
bimaleolar
no tornozelo esquerdo, ruptura de sindesmose e traumatismo cranioencefálico

que resultaram
em invalidez parcial e permanente do membro inferior esquerdo, com
repercussão direta em sua capacidade de locomoção e qualidade de vida.

Considerando as circunstâncias do caso, o grau de culpa do motorista, a extensão do dano e a condição socioeconômica das partes, arbitr
ou
a indenização em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
,
corrigida
pe
lo INPC desde o arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em 16/10/2023, certificou-se o trânsito em julgado (ID
312128870), o que deu causa ao início do cumprimento de sentença (ID 312128874)
, no qual o apelado busc
ou
o recebimento do valor atualizado de R$ 64.059,12 (sessenta e quatro mil e cinquenta e nove reais e doze centavos)
, mais honorários de sucumbência na quantia de R$ 6.405,91 (seis mil quatrocentos e cinco reais e noventa e um centavos).

Procedida a penhora via
Sisbajud
,
foi efetivado o bloqueio de R$ 68,75 (sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos)
. Somente depois desse ato, o réu compareceu no processo, por meio d
o Recurso de
apelação.

Em resumo, a
leg
ou

ter

tom
ad
o conhecimento do processo em
11/03/2025, quando
foi notificado do
bloqueio de valores na fase de cumprimento de sentença
.

Defende
u a ocorrência d
e nulidade absoluta da citação editalícia, porquanto não
foram
esgotados todos os meios disponíveis para sua localização, circunstância que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Afirmou que a
Defensoria Pública foi nomeada curadora especial
,
apresentou defesa genérica
e
requere
u
a realização de diligências junto aos sistemas BACENJUD e RENAJUD, as quais resultaram infrutíferas. Apesar disso,
arguiu que
não houve novas tentativas de localização, como consultas aos sistemas INFOJUD, SNAIPER, expedição de ofícios à Receita Federal, TRE, concessionárias de serviços públicos ou empresas de telefonia
,
meios comumente utilizados para encontrar o endereço das partes.

Arguiu que
tal omissão caracteriza violação direta ao art. 256, §3o, do Código de Processo Civil, que condiciona a citação por edital ao prévio esgotamento de todos os meios de localização do citando.

Destac
ou
que, após o acidente de trânsito, manteve contato direto com o autor
/apelado
, a quem prestou auxílio financeiro mensal durante seis meses, o
que revela

possível
má-fé processual do recorrido
/autor
, que
dispunha de
meios de comunicação com o apelante, mas preferiu requerer a citação ficta.

Com base nesses fundamentos, defende
u
que a citação
editalícia
é nula e que a sentença é ineficaz e juridicamente inválida, uma vez que o processo se desenvolveu sem a formação regular da relação jurídica processual.

Juntou dois canhotos
de recibo,
com
pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 600,00 (seiscentos reais)
à
pessoa de “
Valdair
”.

Pois bem.
De proêmio, registro que
antes
de analisar a preliminar de intempestividade do recurso
, suscitada em contrarrazões,

é necessário
enfrentar a tese central do recurso
relativa à
nulidade da citação
ficta.

Com
o é cediço,
a
citação por edital
,
disciplinada no art. 256 do CPC
,

é
admitida quando o réu estiver em local incerto ou não sabido, desde que esgotadas as diligências para localização. O §3o do referido artigo exige justificativa idônea da parte autora e demonstração documental das tentativas frustradas de localização.

Vale anotar que não é
imprescindível
o esgotamento de todos os meios legais para tentativa de localização do réu.

A jurisprudência
e a doutrina são
firme
s
no sentido de que o esgotamento razoável dos meios ordinários de localização supre a
exigência legal.
Isto é,
não se pode exigir a realização de buscas

minuciosas, exaustivas, além das próprias forças, especialmente quando foram procedidas tentativas infrutíferas de localização junto aos sistemas públicos que poderiam oferecer o endereço atualizado
.

Fredie
Didier Jr.
Ensina que
:

"
A citação por edital pressupõe a realização de diligências concretas e eficazes no sentido de localizar o citando. O esgotamento não pode ser entendido de forma absoluta, mas razoável, segundo os meios disponíveis
."

(Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 18a ed., p. 144)
.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CITAÇÃO POR
EDITAL.
REPRESENTAÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. SENTENÇA
MANTIDA.

1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1 .1. Contudo, o
requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Recurso conhecido e
desprovido.
Sentença mantida
.

(
TJ-DF 070075416202080700051429076
, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2022)
.

No
caso
concreto,
verifica
-se que
apesar de
o autor
ter
requer
ido
a citação por edital
logo na petição inicial, a sua v
alidação
foi
feita
após tentativas infrutíferas de citação pessoal, com utilização dos sistemas RENAJUD, BACENJUD, SIEL, além de diligências negativas certificadas por
O
ficiais de
J
ustiça.

Além disso, no curso da marcha processual, não se vislumbra comportamento displicente d
o
Apelad
o
. Pelo contrário, conquanto as dificuldades ao aperfeiçoamento da relação processual,
o autor
/apelado

envidou todos os esforços para atingir tal desiderato, em especial atendeu a contento a todos os chamados judiciais.

E mais
: a
Defensoria Pública foi regularmente nomeada como curadora especial, nos termos do art. 72, II e art. 257
do CPC, atu
ou
de forma efetiva com a apresentação de contestação, impugnação ao laudo pericial, participação em audiência e interposição de embargos de declaração.

Segundo a doutrina e a jurisprudência majoritária, não há nulidade de citação quando o réu foi representado por curador especial que
promov
eu defesa técnica, especialmente quando inexistente prejuízo concreto.

Neste sentido
,
colaciono
posicionamento desta Corte de Justiça
:

“Demonstrado que foram esgotados os meios para a localização dos demandados, não há falar em nulidade da citação por edital, sobretudo porque não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo, o que não ocorreu na hipótese, em que a Defensoria Pública, na qualidade de curadora, apresentou defesa detalhada.”

(TJMT – Apelação Cível n.o 1009881-94.2022.8.11.0045, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 10/07/2025)
.

Ademais, o art. 282, §1o, do CPC estabelece que o reconhecimento de nulidade exige demonstração de prejuízo
concreto, o que não se verifica nos autos. Pelo contrário, a defesa técnica foi plenamente exercida.

Em vista disso, se a citação
é
válida,
não há razão para contaminar
todos os atos posteriores
, em especial a sentença proferida em
22/05/2023
, com trânsito em julgado certificado em
16/10/2023
.

Isso significa que a preliminar de intempestividade recursal, suscitada
nas
contrarrazões, merece acolhida.

À luz
do art. 1.003, §5o, do CPC, o prazo para interposição de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença ou, em caso de revelia, do trânsito em julgado, se houver citação válida.

No caso concreto, conforme certidão de trânsito em julgado de 16/10/2023, a sentença tornou-se imutável e indiscutível naquela data.

A
s razões da
apelação, por sua vez, fo
ram
interposta
s
em
27/03/2025
, ou seja, quase um ano e meio após o trânsito em julgado, sem que tenha havido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo.

Feitos esses esclarecimentos,
não há outro caminho senão acolher a preliminar de intempestividade recursal
.

Por corolário,

não conhe
ço
do apelo
.

De mais a mais, n
a hipótese de não conhecimento ou de desprovimento do recurso, por meio de decisão monocrática ou colegiada, é devida a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na decisão recorrida, conforme os termos do art.
85 ,
§
11 ,
do CPC
.

Assim, majoro os h
onorários advocatícios
em
12% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025